Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPOSIÇÃO REALIZADA NO CURSO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO AVENÇADO. VEÍCULO PENHORADO. CONSTRIÇÃO. PERDURAÇÃO ATÉ RALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. ALTERAÇÃO DOS TERMOS AVENÇADOS. ACEITE DA CONTRAPARTE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. MODULAÇÃO DA AVENÇA À REVELIA DA PARTE ADVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. No âmbito das relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda, que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas, como preceito coativo da declaração de vontade manifestada pelos contratantes em conformidade com autonomia da manifestação volitiva que lhes é inerente, resguardando-se para situações excepcionais e restritas a modificação das bases contratuais, desde que alteradas as premissas que nortearam a contratação, prestigiando-se, assim, a autonomia de vontade e prevenindo-se que haja intervenção judicial sobre o convencionado sem motivação extraordinária
2. Convencionando as partes no curso do executivo que, como garantia do adimplemento do débito reconhecido e a ser quitado de forma parcelada, a penhora e restrição de alienação aposta sobre veículos de propriedade da executada perdurará até o adimplemento integral da dívida, ao passo que eventual substituição de qualquer dos automotores, na forma fixada, somente poderá ser perfectibilizada mediante anuência de ambas as partes, não sobeja possível o acolhimento da pretensão de liberação dum dos bens que garantem a composição à revelia da contraparte que figura como credora na avença.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.